Tribunal: TJMT
Processo: 1019061-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019061-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), EDIONE TEIXEIRA DE CARVALHO - ME - CNPJ: 03.681.472/0002-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o DA LEI 6.830/80 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da prescrição intercorrente ocorre no decurso do processo, quando a parte exequente já tiver acionado a máquina judiciária, de modo que, se deixá-lo paralisado, sem justa causa, pelo tempo prescricional reiniciado, caracterizada estará a sua desídia e, consequentemente, o efeito prescritivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela Edione Teixeira de Carvalho – ME, contra a decisão prolatada pelo Juízo Primeira Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000141-34.2010.8.11.0051, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela apresentada.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, sob o argumento que ocorreu a prescrição intercorrente, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a Fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens penhoráveis, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Salienta que o processo perdura por mais de 13 anos, o que constitui uma afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo (Art. 5o, LXXVIII, da CF).

Assevera que o bloqueio de valor irrisório ao débito original da dívida, não é motivo para interromper a prescrição.

Com essas razões, requer
o provimento do Recurso, para
acolher a Exceção de Pré-Executividade, para o fim de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente com a consequente extinção e arquivamento da execução fiscal.

Sem pedido de atribuição de efeito ativo, no id. 179260669, determinei o regular processamento do recurso.

A parte Recorrida apresentou sua contraminuta, no id. 180342693, pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifesta,
porque dispensável a intervenção do Ministério Público, diante do enunciado da Súmula 189 do STJ e, também, da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, visto tratar-se o feito de base de Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto pela Edione Teixeira de Carvalho – ME, contra a decisão prolatada pelo Juízo Primeira Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000141-34.2010.8.11.0051, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela apresentada.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, ajuizou a
Execução Fiscal em face de Edione Teixeira de Carvalho – ME, com a pretensão de cobrar o ICMS, referente a CDA n. 20099259.

A Executada, no ano 2022, a
apresentou exceção de pré-executividade, afirmando
a ocorrência da prescrição intercorrente.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido formulado n
a Exceção de Pré-executividade
, rejeitou-o
.

Contra essa decisão,
Edione Teixeira de Carvalho – ME,
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma da decisão agravada
.

Sabe-se que o
instituto da Exceção de Pré-Executividade nasceu de um parecer do insigne jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender, eram injustas, por isso, à vista da sistemática, à época vigente, de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pelo qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Assim, a Exceção de Pré-Executividade, é espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, constato que
o instituto da prescrição intercorrente ocorre no decurso do processo, quando a parte exequente já tiver acionado a máquina judiciária, de modo que, se deixá-lo paralisado, sem justa causa, pelo tempo prescricional reiniciado, caracterizada estará a sua desídia e, consequentemente, o efeito prescritivo.

Logo, a contagem do prazo prescricional se relaciona com as hipóteses que não há ocorrência de citação por meio válido dos executados ou diante da tentativa infrutífera da constrição patrimonial dos executados.

Assim, como bem observado pelo Magistrado singular,
in casu
, foram bloqueados valores e liberados. E depois da intimação da parte Executada sobre a não localização de bens (10.06.2017) e inclusive a determinação de suspensão do feito, não transcorreu o prazo previsto para a ocorrência da prescrição intercorrente (6 anos), ou seja, não foi observado o decurso do prazo de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos da prescrição), a fim de que pudesse ser verificada a prescrição intercorrente.

Nota-se, portanto, que a prescrição intercorrente na execução fiscal pressupõe uma inércia qualificada da Fazenda Pública, exigindo decisão do Magistrado suspendendo a execução por 1 (um) ano (art. 40, §1o, da Lei 6.830/1980), bem como ordem de remessa do feito ao arquivo provisório por 5 (cinco) anos (art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980) totalizando um decurso de, no mínimo, 6 (seis) anos de paralisia processual. Decorrido o prazo, deve a Fazenda ser novamente intimada para manifestar-se sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente.

Desse modo, no presente caso diante do prosseguimento do feito acima expostos, que demonstram que a Fazenda Pública impulsionou os autos na busca de satisfazer seu crédito tributário, não há que se falar em transcurso do prazo da prescrição intercorrente, uma vez que ocorreu penhora frutífera e o marco para analisar a prescrição intercorrente de acordo com os Tribunais Superiores é a penhora infrutífera.

Ademais, a inércia da parte credora, por mais de cinco anos, é causa suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, se a parte interessada deixar de promover diligências úteis para a satisfação do crédito.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024